Tribunal: CARF
Processo: 10380.900835/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900835/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.364 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa a
Manifestação de Inconformidade deve pautar seus fundamentos na legislação
de regência do tributo em questão, sob pena de nulidade por ofensa ao direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acatando a preliminar suscitada de ofício, para decretar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à
instância de julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova decisão. Vencido o Conselheiro
Marcos Antônio Borges que rejeitava a preliminar e negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Marcos Antônio Borges (presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09,
com os acréscimos cabíveis:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico – PER no 24351.51960.310112.1.1.11-
3009, de crédito da Cofins, não cumulativa, vinculado às receitas não tributadas no
mercado interno, no valor de R$ 316.397,64, referente ao 4o trimestre de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900835/2016-63
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.364 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900835/2016-63

Analisadas informações prestadas pela interessada ao Fisco através do Dacon do
período, o pedido foi parcialmente deferido, não sendo o crédito reconhecido
suficiente para a homologação integral da(s) compensação(ões) a ele
vinculada(s).
Nos termos da Informação Fiscal, de acordo com o inciso II, § 2° do art. 3°, da
Lei no 10.637, de 2002, o direito ao crédito está condicionado à incidência da
contribuição na aquisição do insumo ou na venda, no caso das devoluções.
Assim, foram glosados: os créditos referentes a despesas com aquisição de
insumos e devolução de vendas sujeitas à alíquota 0% da contribuição,
conforme evidenciado na Planilha 1, em anexo; os créditos referentes a despesas
com combustíveis e lubrificantes adquiridos de revendedores (postos de
gasolina), haja vista tais produtos estarem sujeitos à incidência monofásica (no
produtor), não havendo a incidência de contribuição na sua revenda.
Também foram glosados os créditos que deveriam ter sido apropriados como tributados
no mercado interno, pelo que não poderiam ter sido incluídos no presente pedido de
ressarcimento.
A contestação da interessada é no sentido de que o não reconhecimento do
crédito no valor integral pleiteado se deu em razão de não terem sido
considerados, na apuração do Fisco, os créditos presumidos do período oriundos
de atividades agroindustriais (Art. 8° § 3° inciso III da Lei 10.925/2004), os
quais, segundo alega, constariam do Dacon do período.

Prosseguindo ao relato, a instância administrativo-julgadora a quo negou
provimento à impugnação em acórdão assim fundamentado:
1. A manifestante não contestaria as glosas realizadas, mas sim defenderia
que a alegada insuficiência do crédito declarado teria se dado em razão de
não ter sido considerado valores do crédito presumido no cálculo da
quantia ressarcível, referente ao período oriundo de atividades
agroindustriais;
2. Os créditos informados pela contribuinte no PER seriam os decorrentes
das aquisições no mercado interno, vinculados às receitas não tributadas
no mercado interno, cujo direito ao ressarcimento encontraria fundamento
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004;
3. No DACON constariam créditos decorrentes de aquisições de insumos
utilizados na atividade agroindustrial (de que trata o art. 8° § 3° inciso III
da Lei 10.925/2004) – na linha “29.TOTAL DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS,
APÓS
AJUSTES” da fichas 06A e 16A, todavia, estes não estariam incluídos no
PER em análise, por conseguinte, não teriam sido submetidos ao exame
pela DRF no escopo do presente processo, pelo que não integrariam a lide;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.364 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900835/2016-63

4. O crédito presumido de agroindústria de que trata o art. 8°, § 3°, inc. III, da
Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput do próprio art. 8o,
somente poderia ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas, sendo no mesmo sentido os atos normativos
aplicáveis à matéria.
Na sequência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF contra a citada
decisão, nos termos seguintes:
1. Assevera que os produtos que deram origem aos créditos não se
relacionariam com produtos cujas vendas estão sujeitas a alíquota 0% da
contribuição em comento;
2. Com relação aos créditos presumidos, estes teriam o condão de autêntica
legitimidade em face de suas origens serem da compra de matérias primas
in natura, também utilizados no processo produtivo da atividade fim da
empresa, possuindo o mesmo tratamento dos advindos das aquisições de
matérias primas industrializadas;
3. O tratamento diferenciado aos créditos presumidos feriria a isonomia
tributária, visto que estes não poderiam se limitar somente a abater saldo
devedores de imposto no ato de suas apurações mensais, mas sim também
nas compensações com impostos da mesma natureza de competências
diferentes;
4. No que tange aos créditos oriundos da compra de óleo diesel, este fora
utilizado para geração de energia para a atividade da empresa, como
demais produtos que geraram créditos, na qualidade de insumos;
5. Os DACON que deram origem aos créditos em foco, apresentariam saldos
credores com valores mais do que suficiente para aportar as compensações
propostas, ficando ainda com saldo credor, como bem poderá ser
averiguado pela turma julgadora.
São esses os fatos que se tem a relatar, em resumo.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.364 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900835/2016-63

De acordo com o já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ 09, que entendeu pelo deferimento parcial do crédito de COFINS pleiteado no PER no
24351.51960.310112.1.1.11-3009, em consequência do que foi homologada parcialmente a
compensação levada a efeito pelo Recorrente na DCOMP no MP 07742.03476.310112.1.3.11-
4495, que estava vinculada ao referido PER.
Observa-se, de início, que a decisão recorrida faz referência à legislação do PIS,
contudo a Informação Fiscal e o Despacho Decisório corretamente fundamentam a infração na
legislação aplicável ao COFINS, sendo este o tributo cujo ressarcimento é pleiteado. Assim,
vejamos o item Relatório, da decisão recorrida:

Na parte do Voto, o acórdão recorrido faz a seguinte referência:

Como sabido, a Lei no 10.637/2002, mencionada na decisão acima em reprodução,
dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS).
Assim sendo, em que pesem a legislação do PIS e COFINS não cumulativas
serem bastante semelhantes, verifica-se que a autoridade julgadora da instância inferior se
utilizou de fundamentação legal que não se aplica à contribuição em foco nestes autos, qual seja,
a COFINS, referindo-se equivocadamente à legislação aplicável ao PIS.
Considerando que o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 comina a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai dos autos que a instância inferior se utilizou como fundamento legislação
inaplicável aos fatos narrados na Informação Fiscal e no Despacho Decisório, considero que o

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.364 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900835/2016-63

processo deve retornar à DRJ para que nova decisão seja expedida, saneada e coerente com o
tributo em destaque no presente processo.
Sendo a matéria em menção de ordem pública, cabe o seu conhecimento ex
officio.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada de ofício, decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que
seja proferida nova decisão, em que sejam analisados os argumentos contidos na impugnação
administrativa apresentada, com adoção da legislação concernente à COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 155
DF CARF MF
Original